Tribunal: TCU
Processo: 001.355/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3789/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.355/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aroldo de Oliveira Carleo (XXX.067.392-XX); Carlos Eduardo Figueira Clain (XXX.967.540-XX); Creusa Maria de Souza (XXX.812.847-XX); Eliani de Souza Vieira Lima (XXX.660.037-XX); Jorge Carlos dos Santos (XXX.906.455-XX); Manoel Antonio dos Santos Moura (XXX.916.117-XX); Marco Antonio Melo de Jesus (XXX.559.757-XX); Marta Gomes de Souza (XXX.715.064-XX); Raymundo Jose Moraes (XXX.746.945-XX); Roberto Correia Gomes (XXX.528.865-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.